Tribunal: TJMT
Processo: 1037053-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037053-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – CONFRONTO DA TAXA COBRADA E TAXA MÉDIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PECULIARIDADES DO CASO

- VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037053-23.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
280760382)
, que, a unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

Inconformada, “
a embargante defende que embora o acórdão tenha reconhecido que deve ser considerada a taxa apurada pelo BANCEN
, na quantia de 2,39% (dois vírgula trinta e nove por cento), ao final, acolheu os embargos somente para sanar

a omissão e fazer constar que a taxa de juros pelo BACEN era nesse percentual, sem alterar o julgado e determinar que o banco passe a cobrar essa quantia”
(sic).

Argumenta que “
embora o acórdão tenha observado que a taxa média de juros era de 2,39% (dois vírgula trinta e nove por cento) e o banco estava cobrando a quantia de 5%, deixou de condenar a empresa bancária a cobrar a quantia devida, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição do efeito infringente, para sanar a contradição apontada” (sic).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
282740371).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – CONFRONTO DA TAXA COBRADA E TAXA MÉDIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PECULIARIDADES DO CASO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente
”.

Para tanto, a
embargante defende que a decisão
encontra-se maculada pelo vício da contradição, isso porque,
a embargante defende que embora o acórdão tenha reconhecido que deve ser considerada a taxa apurada pelo BANCEN
, na quantia de 2,39% (dois vírgula trinta e nove por cento), ao final, acolheu os embargos somente para sanar

a omissão e fazer constar que a taxa de juros pelo BACEN era nesse percentual, sem alterar o julgado e determinar que o banco passe a cobrar essa quantia.

Contudo, sem razão a parte embargante, isso porque, como bem constou no acórdão ora embargado
“
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor”.

Bem como constou que “
O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que comprovada eventual vantagem exagerada, não impõe a revisão do contrato”.

Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

­­

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025